Tribunal: STJ
Processo: 0018114-69.2007.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902463 - BA(2025/0120164-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PETRORECONCAVO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LEONARDO NUNEZ CAMPOS - BA030972
BERNARDO SANJUAN BORGES - BA052829
MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO - BA069294
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVAS DOS AUTOS, PELA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b869be83-56b6-439f-9335-a5995f17a265

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902463 - BA(2025/0120164-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PETRORECONCAVO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LEONARDO NUNEZ CAMPOS - BA030972
BERNARDO SANJUAN BORGES - BA052829
MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO - BA069294
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVAS DOS AUTOS, PELA
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PETRORECONCAVO
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
S/A
do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 532):

Inicialmente, a decisão monocrática ora agravada parte de uma
premissa equivocada ao aplicar o óbice da Súmula 7 desta Colenda
Corte, por entender que a análise do Recurso Especial demandaria o
reexame de matéria fático-probatória.
Tal conclusão, entretanto, resulta de uma incorreta caracterização da
controvérsia, que não é fática, mas sim de direito, consistindo na
Documento eletrônico VDA54226860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:25
Código de Controle do Documento: cd5f98d3-258a-4666-a846-5da8fc954cfd

valoração jurídica conferida ao conjunto probatório e na negativa de
vigência a dispositivos de lei federal que garantem o devido processo
legal.
O que a Agravante busca, desde a interposição do seu Recurso
Especial, não é que este C. Tribunal reavalie as provas documentais
para decidir se a imputação de pagamentos feita pela Receita Federal
foi contabilmente correta ou não. Não se pede que o STJ analise os
DARFs e os pareceres da Fazenda para chegar a uma nova conclusão
sobre os fatos da causa.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação (fl. 544).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A parte recorrente se insurge contra a aplicação da Súmula 7 do STJ ao
caso.
Feito esse registro, o agravo interno não merece prosperar.
A alteração da conclusão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
cerceamento de defesa e desnecessidade da produção de prova pericial, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso porque o órgão julgador, soberano na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (fls. 451-453):

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa devido ao
indeferimento do pedido de prova pericial contábil, que teria como
objetivo comprovar a correta imputação dos pagamentos
efetuados. Contudo, o exame dos autos revela que as provas
documentais apresentadas são suficientes para esclarecer a
controvérsia. A Receita Federal, conforme parecer n. 0099/2008,
confirmou que o contribuinte reconheceu a declaração a menor dos
débitos de PIS e COFINS nos períodos de apuração de
e
01/2001
e que, embora não declarados na DCTF, os valores foram
07/2001,
pagos por meio dos DAR Fs, e alocados a outros débitos conforme
documentação de fls. 551 a 558.
Documento eletrônico VDA54226860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:25
Código de Controle do Documento: cd5f98d3-258a-4666-a846-5da8fc954cfd

No presente caso, o juízo de primeira instância, ao indeferir a prova
pericial, agiu em conformidade com o disposto no
do Código de
art. 420
Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, que estabelece:
[...]
A decisão fundamentada do juízo de primeira instância baseou-se
na suficiência das provas documentais para o deslinde da causa,
Essa
dispensando a necessidade de perícia técnica adicional.
posição encontra respaldo na jurisprudência, conforme se depreende do
precedente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que decidiu em
situação análoga:
[...]
Portanto, a negativa à produção de prova pericial no presente caso
não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório
existente já supre a necessidade de esclarecimento dos fatos
controvertidos.
Extinção dos Débitos por Pagamento
Quanto à alegação de extinção dos débitos por pagamento, a análise
dos documentos fornecidos pela apelante não sustenta essa afirmação.
Os DARFs apresentados como prova de pagamento indicam que os
valores foram utilizados para a quitação de outras pendências fiscais do
contribuinte, conforme indicado pela Receita Federal e registrado às fls.
272 e 323.
A correta imputação dos pagamentos realizados é regida pelo art. 163
do Código Tributário Nacional, que dispõe:
[...]
A Receita Federal, ao imputar os pagamentos aos débitos mais antigos
e de maior prioridade, agiu conforme o disposto na legislação. Assim, a
pretensão de extinção dos débitos com base nos documentos
apresentados é improcedente, pois os valores não foram alocados aos
débitos especificados nas inscrições n. 50607000762-56 (COFINS) e
50707000273-76 (PIS).
Direito ao Diferimento
O apelante também sustenta o direito ao diferimento do pagamento das
contribuições de PIS e COFINS, conforme o
o da
art. 7
Lei n. 9.718/98,
que prevê:
[...]
Embora o diferimento seja aplicável em casos de prestação de serviços
a entidades como a Petrobras, a questão principal neste julgamento não
é a validade do diferimento, mas sim a correta alocação dos
pagamentos realizados. Os erros na escrituração entre regimes de
caixa e competência foram levantados pelo apelante, mas não isentam
a responsabilidade pela regularização e quitação das obrigações
tributárias devidas. A responsabilidade pela escrituração correta recai
sobre o contribuinte, e não foram apresentadas provas suficientes para
afastar a legitimidade dos débitos.
Conclusão
Em face de todos os elementos analisados, é evidente que o juízo
de primeira instância acertadamente considerou a improcedência
do pedido do apelante. As provas documentais, aliadas às normas
tributárias e processuais, corroboram a validade dos débitos
Documento eletrônico VDA54226860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:25
Código de Controle do Documento: cd5f98d3-258a-4666-a846-5da8fc954cfd

impugnados e afastam as alegações de cerceamento de defesa e
extinção dos débitos.
Ante tais considerações, nego provimento à apelação, mantendo a
validade das obrigações tributárias e a regularidade das ações fiscais
empreendidas.
É como voto. [grifamos]

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO
ATRELADA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça,
inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere
motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão
controvertida encontra-se comprovada suficientemente nos autos por
outros elementos.
2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, acerca da
inexistência de cerceamento de defesa, esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.622.588/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
6/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
Tribunal a quo compreendeu que o laudo pericial se encontra
devidamente fundamentado, revelando-se hábil a amparar a formação
da convicção do julgador, não havendo necessidade de
esclarecimentos complementares ou de realização de nova perícia. 2. A
adoção de entendimento diverso quanto ao alegado cerceamento de
defesa, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção,
o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
[...] 6. Agravo interno do particular a que se nega provimento (AgInt no

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
AREsp
n.
1.989.457/SP,
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em
D Je de
.
9/5/2022,
11/5/2022)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:25
Código de Controle do Documento: cd5f98d3-258a-4666-a846-5da8fc954cfd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.463 / BA
Número Registro: 2025/0120164-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181146920074013300 181146920074013300
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRORECONCAVO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LEONARDO NUNEZ CAMPOS - BA030972
BERNARDO SANJUAN BORGES - BA052829
MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO - BA069294
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRORECONCAVO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LEONARDO NUNEZ CAMPOS - BA030972
BERNARDO SANJUAN BORGES - BA052829
MARIA CLARA DO ESPIRITO SANTO MELO - BA069294
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 77219651-bb2b-4c07-8e7c-bce55d74b6c4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 77219651-bb2b-4c07-8e7c-bce55d74b6c4